Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0702982-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ROCHA FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recorrente ANTONIO JOSE ROCHA FILHO interpôs agravo em face de decisão que inadmitiu o recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 29/1/2021, às 22:35:12 (autos 0702982-42.2021.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo eletrônico aos autos 0733323-19.2019.8.07.0001. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0702982-42.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024